Tribunal: TJDFT
Processo: 0744377-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744377-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: NAFTALI DE SOUZA NOVAES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela operadora de saúde requerida, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por NAFTALI DE SOUZA NOVAES. De acordo com a inicial, a autora pediu a concessão da tutela antecipada para a) determinar a requerida o envio imediato ao hospital de Carta de Autorização da OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) a fim de permitir a realização da cirurgia indicada, assim como a b) autorização para a realização de todos os procedimentos necessários (procedimentos, exames, internação e demais tipicamente necessários) ao procedimento médico indicado. No mérito, requereu a confirmação da medida e c) condenação da requerida ao pagamento de danos morais (R$ 20.000,00). Aduziu, em suma, receber em junho de 2023 o diagnóstico de câncer no rim direito sendo indicada a realização de cirurgia urgente para o tratamento da doença considerando o histórico de trombofilia grave e após debate clínico com cirurgião, oncologista clínico e radio-intervencionista. Afirmou ter sido autorizado o procedimento pela requerida a qual, no entanto, não enviou ao Hospital Santa Helena a Carta de Autorização da OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), a qual se refere aos materiais necessários para a realização do procedimento. Nesse sentido, relatou a demora na autorização da cirurgia pela falta de envido da Carta de Autorização da OPME, colocando em risco a sua vida, considerando ser urgente a realização da cirurgia para evitar complicações graves e aumentar as chances de recuperação. (ID 57328073.) A liminar foi deferida “para determinar que a ré, no prazo de 24hs, forneça à parte autora os procedimentos, prescritos no relatório de ID 177064467, e todos os materiais necessários para a realização desses procedimentos, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado”. (ID 57328099.) Por meio da sentença, a tutela de urgência foi confirmada e os pedidos julgados procedentes, para a) determinar a requerida autorizar, custear e fornecer os procedimentos médicos prescritos, incluídos os materiais necessários a realização, sob pena de eventual restituição do valor em caso de realização do procedimento às expensas da autora, além de condenar b) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, assim como c) a quantia de R$ 30.000,00 a título de astreintes fixadas na decisão de deferimento da liminar. (ID 57330037.) No apelo, a requerida pede o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença a fim de julgar os pedidos iniciais improcedentes. Sustenta, em síntese, pretender a autora obter o custeio de tratamento/materiais não abarcado pelo contrato e nem constantes no rol da ANS, o qual já foi declarado como taxativo pelo Superior Tribunal de Justiça. Esclarece não existir conduta abusiva ou inadequada, pois a cobertura disponibilizada ao beneficiário se dá nos termos do contrato, bem como da legislação vigente e das normatizações emanadas pela ANS. Assevera transgressão ao princípio da vinculação ao contrato em razão de uma nova hipótese fática à cobertura do plano de saúde. Subsidiariamente, requer a redução da indenização fixada para R$ 1.000,00. Ao final, pede o afastamento da multa por descumprimento da liminar ou reduzido o valor de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (ID 57330040.) Antes do julgamento do apelo, a autora peticionou nos autos requerendo preferência no julgamento considerando a natureza urgente do caso e risco de dano irreparável. Apresentou relatório médico indicando a piora no seu quadro de saúde e o risco de perecimento do direito em decorrência do rápido crescimento o tumor pela demora na realização da cirurgia requerida. (ID 58689604.) Proferido despacho (ID 58698804) para intimar a apelante a informar o cumprimento da decisão liminar confirmada pela sentença (ID 57328099), depois de frustrada a diligência (ID 58811468 e 59146522), restou expedida carta precatória (ID 59168322), conforme requerido pela autora apelada. (ID 58899172.) Em nova petição, a autora comparece aos autos para reforçar o descumprimento da tutela de urgência deferida e destacar a gravidade e piora de seu estado de saúde pela demora na realização do procedimento cirúrgico. (ID 60396558.) Em decisão de Id n° 60449183, indeferida a intimação da apelante, na pessoa de seus advogados, a fim de cumprir a decisão, por ser imprescindível a intimação pessoal da parte, restou deferida, no entanto, a majoração da multa cominatória de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 por dia até o efetivo cumprimento da obrigação imposta à apelante. Contra a decisão, a requerida interpôs agravo interno (ID 61456622), apresentada as contrarrazões (ID 62238605), o agravo restou improvido. (ID 65079771.) É o Relatório. Consta nos autos petição apresentada pela autora e não apreciada, por meio da qual colaciona declaração médica relatando piora irreversível de seu quadro de saúde com perda do órgão acometido. Informa, ainda, “que o procedimento médico originalmente indicado não é mais necessário, pois, devido à negligência e à demora do plano de saúde em autorizar o tratamento prescrito, o quadro clínico do paciente se agravou de forma irreversível, resultando na perda do rim”. Ao final, requer “a) O recebimento e a juntada dos documentos anexados aos autos; b) Que seja levada em consideração a situação atual de saúde do agravado e a responsabilidade da agravante por negligência em autorizar o tratamento em tempo hábil”. (ID 65064280.) Diante das novas informações apresentadas aos autos, intime-se a operadora de saúde apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca do documento de ID 65064308, nos moldes do art. 10 do CPC. Após, retornem os autos concluso para julgamento do apelo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2024 13:28:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador